Tribunal: TCU
Processo: 017.766/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9163/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Waldir Jose Soares (CPF XXX.903.729-XX), e considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, os demais atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.766/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Felipe Cordeiro (CPF XXX.880.239-XX); Cléber Albuquerque (CPF XXX.346.149-XX); Gabriela Abatti (CPF XXX.473.589-XX); Hualiton Oliveira da Luz (CPF XXX.671.219-XX); Luciane Dexhemer Martins (CPF XXX.718.059-XX); Nara Rúbia Wombemel Machado (CPF XXX.281.779-XX); Raffaella Aparecida da Silva Ribeiro Rezende (CPF XXX.342.956-XX); Ricardo Ransoni (CPF XXX.905.559-XX); Waldir Jose Soares (CPF XXX.903.729-XX) e Zenilda Vicente Ribeiro (CPF XXX.720.869-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.